Tribunal: TJBA
Processo: 8009975-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009975-05.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (44) Advogado(s): ANA PAULA LOURENCO DA SILVA, FABIANO LOURENCO DA SILVA APELADO: MARIAD IMPORTACAO EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de usucapião rural sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos princípios da não surpresa e do contraditório, diante da extinção do processo com prévia oportunidade de emenda à inicial para correção do polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os próprios autores juntaram certidão imobiliária que demonstrava a arrematação do imóvel por terceiro, sendo expressamente intimados a incluir o atual proprietário no polo passivo. 4 - O magistrado observou rigorosamente o procedimento do artigo 321 do CPC, identificando a irregularidade, determinando especificamente a correção e concedendo prazo para cumprimento. 5 - Não se configura violação aos princípios da não surpresa e do contraditório quando a parte possui todos os elementos necessários e, por erro, não sana o vício apontado. 6 - O princípio da cooperação processual não elimina a responsabilidade da parte em cumprir adequadamente os ônus processuais impostos. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, IV; CF, art. 191. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 05281632720148050001; TJ-MG, AC nº 10704010064381001. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. n. 8009975-05.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (44) e como apelada MARIAD IMPORTACAO EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa Relator Procurador(a) de Justiça